Tribunal: TCU
Processo: 046.891/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3276/2022-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em desfavor de Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - Abes , Francisco Vieira Paiva e José Sydrião de Alencar Junior em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio FUNDECI 2012/172 (peça 4), firmado entre o BNB e Abes, e que tinha por objeto "primeira reunião dos CBH/CGSH do estado do Ceará", visando fornecer apoio logístico na realização da 1a Reunião dos Comitês de Bacias Hidrográficas e Comissões Gestoras de Sistemas Hídricos no Estado do Ceará, Módulo: Arneiroz, Maio/2012 ". Considerando que o próprio BNB reconhece a execução parcial do convênio (peça 21); Considerando a impossibilidade de se detalhar o custo unitário das partes não executadas, tendo em vista que o plano de trabalho aprovado não apresenta esse detalhamento (peça 2); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretária de Controle Externo de Tomada de Contas Especial e pela representante do Ministério Público junto ao TCU (peças 71 a 73 e 75); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os art. 212 do Regimento Interno, em: a) arquivar os presentes autos , sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido, com fundamento no art. 212 do RI/TCU; e b) dar ciência deste Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil e aos responsáveis, informando-os que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 046.891/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Brasileira de Eng Sanitária e Ambiental Abes (33.945.015/0001-81); Francisco Vieira Paiva (XXX.887.483-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.